Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE
1. O art. 6o, do Código de Processo Civil, dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Constitui ato atentatório à dignidade da justiça o ato de deixar de cumprir com exatidão as decisões judiciais (art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil).
3. Prevê, ainda, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso III, que: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”.
4. Na hipótese, a decisão recorrida apenas determinou à agravante que fornecesse localização do veículo, objeto de alienação fiduciária, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça e multa, conforme predispõe o art. 77, inciso IV, c/c § 2o, do CPC.
5. A intimação do devedor fiduciário para informar a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 5° e 6° do CPC). (Precedentes).
6. Recurso conhecido e não provido.